Tribunal: TJDFT
Processo: 0714610-37.2022.8.07.0018
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0714610-37.2022.8.07.0018 APELAÇÃO CÍVEL (198) REPRESENTANTE LEGAL: EDSON APARECIDO DE LIMA QUEIROZ APELANTE: DISTRITO FEDERAL, A. C. D. S. Q. APELADO: A. C. D. S. Q., DISTRITO FEDERAL REPRESENTANTE LEGAL: EDSON APARECIDO DE LIMA QUEIROZ DESPACHO Cuida-se de Apelações Cíveis interpostas pelo DISTRITO FEDERAL e pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL contra a r. sentença exarada sob o ID 45453789. Nos termos da r. sentença recorrida, o d. Magistrado de primeiro grau, após rejeitar as preliminares de litisconsórcio passivo necessário e de inadequação do valor da causa, julgou parcialmente procedente os pedidos deduzidos na inicial da ação de conhecimento proposta por A.C.D.Q., representada por seu genitor E.A.D.L.Q., e condenou o réu DISTRITO FEDERAL a fornecer à parte autora 48 (quarenta e oito) frascos do medicamento BRENTUXIMABE 50 mg, registrado na ANVISA e não padronizado pelo SUS, no prazo de 10 (dez) dias. Na oportunidade, o d. Magistrado de primeiro grau deixou de fixar honorários advocatícios em favor da Defensoria Pública do Distrito Federal, por tratar-se de órgão pertencente ao Distrito Federal. Irresignado, o DISTRITO FEDERAL interpôs recurso de Apelação (ID 45453804), onde sustenta a necessidade de inclusão da União no polo passivo da ação, em litisconsórcio passivo necessário, com a consequente declaração de incompetência do Juízo a quo e o encaminhamento dos autos à Justiça Federal, uma vez que a ação objetiva o fornecimento de medicamento oncológico, cujo custeio compete ao SUS, em conformidade com a tese firmada no Tema n. 793 do Supremo Tribunal Federal. Sem preparo, em virtude da isenção legal. Em contrarrazões (ID 45453807), a autora argumenta o acerto da presente ação, inclusive pelo fato de que o entendimento consolidado pelo colendo Superior Tribunal de Justiça e pela excelsa Suprema Corte é o de que os entes federados são solidariamente responsáveis pelo fornecimento de tratamento médico adequado aos hipossuficientes, de modo que o polo passivo pode ser composto por qualquer dos entes federados, seja isolada ou conjuntamente. Afirma que somente caberia ação em desfavor da União na hipótese de o medicamento pretendido não possuir registro na ANVISA. Diante disso, pleiteia o não provimento da apelação, mantendo-se incólume a sentença guerreada. Ato contínuo, a DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL interpôs recurso adesivo de Apelação (ID 45453808), onde aduz que o Supremo Tribunal Federal, por meio de decisão proferida pelo Plenário, quando do julgamento do Agravo Regimental na Ação Rescisória n. 1937, declarou a inconstitucionalidade da Súmula n. 421 do Superior Tribunal de Justiça. Advoga que as Emendas Constitucionais n. 45/2004, 74/2013 e 80/2014 dotaram as Defensorias Públicas Estaduais, da União e do DF, de autonomia funcional, administrativa e orçamentária, razão pela qual a condenação do Distrito Federal ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais para a Defensoria Pública do DF deixou de ensejar confusão patrimonial. Ao final, pleiteia a reforma da r. sentença, para condenar o Distrito Federal ao pagamento da verba honorária em favor do órgão apelante. Sem preparo, em virtude da isenção legal. A d. Procuradoria de Justiça apresentou parecer, oficiando pelo conhecimento e desprovimento do recurso interposto pelo Distrito Federal (ID 46540302). Em observância aos atos processuais praticados após o apelo interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL (ID 45453808), em especial a certidão cartorária acostada ao ID 45453810, e demais dados registrados na aba Expedientes do sistema PJe de 1o grau, verifico que não foi dada ao réu DISTRITO FEDERAL, na origem, a ciência e oportunidade para apresentar suas respectivas contrarrazões ao recurso interposto pela parte adversa. Assim, intime-se a Procuradoria Geral do Distrito Federal para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto pela DPDF, caso queira, no prazo legal. Após, encaminhem-se os autos à d. Procuradoria de Justiça. Brasília/DF, 15 de maio de 2023 às 13:15:27. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora